Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE DESPESAS. ART. 110 DA LC DISTRITAL 840/2011. OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PLANTÕES NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora de receber o auxílio-transporte, independente de exigência de comprovação de aquisição de passagem interestadual, a partir da declaração firmada pelo próprio servidor público.
2. Inicialmente, identifica-se que a inocorrência de nulidade da sentença. A sentença enfrentou os argumentos apresentados pelo réu na contestação, ressaltando, inclusive, a responsabilidade civil, penal e administrativa pela veracidade da declaração prestada e o recebimento do benefício na forma descrita pelo declarante. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita.
3. No mérito, segundo os ditames do Art.107 da Lei Complementar Distrital 840/2011, ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho.
4. O Art. 110 da Lei Complementar 840/2011 estabelece, ainda, que a concessão do auxílio-transporte se encontra condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte, nos termos do Art. 107 da Lei Complementar 840/2011, situação verificada no presente caso.
5. Nesse sentido: “[...] II. De acordo com os artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a concessão do auxílio-transporte está condicionada apenas à declaração do servidor de que realiza despesas com transporte coletivo para o trabalho, sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1219627, 07064401820188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Embora não seja exigida a apresentação dos bilhetes de passagens, a referida declaração de despesas do servidor público goza de presunção de veracidade e se mostra imprescindível para a concessão do auxílio transporte.
7. Verifica-se a condenação do réu ao pagamento do auxílio transporte somente em relação a período posterior a declaração do servidor público.
8. Ademais, a sentença não acarreta o enriquecimento sem causa na hipótese em contexto, pois, os cálculos de ID 39812383 e a concessão administrativa de ID 39812378 observaram que a parte autora se encontra sujeita a regime de plantões.
9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), fixados em 10% do valor da causa, haja vista a natureza declaratória da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.